Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. AUSENTE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO BENÉFICO. SEGUNDA FASE. RECRUDESCIMENTO. CRITÉRIO BENÉFICO. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL.
1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos que já foram abordados no processo originário – devendo ser demonstrada, de forma concreta e patente, a existência de erro técnico ou de flagrante ilegalidade, sem a necessidade de maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.
3. A reunião de agentes para a prática do crime constitui fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base, pela análise negativa do vetor culpabilidade, visto carregar uma maior probabilidade de exaurimento da infração – aumentando, assim, o grau de censura do comportamento.
4. Não se vislumbra ilegalidade na fundamentação que avalia negativamente as circunstâncias do crime pelo fato deste ter sido cometido mediante vários disparos de arma de fogo, à esmo, em horário de movimento (20h), em via pública residencial.
5. No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), das quais resulta perigo para a vida da vítima, perfaz fundamento idôneo para avaliar negativamente as consequências do delito. Precedentes.
6. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade na exasperação da pena-base quando verificado que o aumento seguiu critério benéfico ao réu (se comparado àqueles normalmente encampados pela jurisprudência – 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato ou 1/6 da pena mínima em abstrato). 6.1. Mantém-se, igualmente, o parâmetro de recrudescimento na segunda fase quando constatado ser menor que o norteador homenageado pela jurisprudência para quando inexiste fundamentação específica (equivalente a 1/6 da pena-base).
7. Sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, inviável revisitar a fração de redução aplicada à tentativa – em especial quando a sentença condenatória leva em conta o iter criminis, a matéria foi objeto de insurgência recursal (oportunamente valorada) e o decidido guarda consonância com outros julgados que sopesam o fato de a vítima ter sido atingida em área nobre do corpo, sofrendo risco de vida, como fator para a diminuição no grau mínimo.
8. Pleito revisional julgado improcedente.